Tribunal: STF
Processo: RE 1319798
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital – TJ/SP , assim ementado (eDOC 9, p. 2):
    “APOSENTADORIA INTEGRAL – SERVIDOR PÚBLICO – 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA – PROMOÇÃO É ASCENÇÃO DE CLASSE QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM PROVIMENTO DE CARGO, MODALIDADE DE ACESSO ORIGINÁRIO NA CARREIRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “quando se fala em cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, estando os cargos da carreira disposto em níveis, como no caso em tela, o funcionário deverá, para preencher o referido requisito, ter cinco anos de efetivo exercício no nível em que se der a inativação” (eDOC 12, p. 6). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, constato que a matéria discutida nos presentes autos trata de hipótese diversa daquela veiculada no RE 662423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.9.2012, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 578), razão pela qual, deixo de aplicá-la ao presente caso.
    Na espécie, observo que o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 9, p. 4/5):
    “(...) mister relembrar a célebre lição do douto Hely Lopes Meirelles, segundo o qual os termos "cargo" e "classe" são completamente distintos, indicando o primeiro "o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei" e o segundo o "agrupamento de cargos da mesma profissão, e com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. As classes constituem os degraus de aceso na carreira.
    A partir destes ensinamentos, conclui-se que ainda que a promoção mediante acesso constitua forma de provimento derivado, não há efetivamente o preenchimento de novo cargo, diverso do inicial,através do certame de ascensão de classe, mas tão somente a progressão na carreira do cargo em que se deu o provimento originário.
    Não se tratando, pois, de investidura autônoma e desvinculada do cargo de origem, revela-se de todo despiciendo a Administração exigir que o funcionário permaneça cinco anos na nova classe para que faça jus aos proventos correspondentes, em nítida violação aos limites previamente traçados pela Carta Magna.”
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a causa em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Saliento, todavia, a ressalva de meu entendimento pessoal, no sentido de que a exigência de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo para fins de aposentadoria deve correspondente ao último patamar ocupado pelo servidor em atividade, sob pena de inativação com os proventos correspondentes ao patamar anterior. 
    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768895 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado’ (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590762 AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente